Tribunal: TJBA
Processo: 8092315-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092315-87.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTINA DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL POR TELAS SISTÊMICAS, DOCUMENTAÇÃO E BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE.
LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

PALAVRAS-CHAVE: Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Dano moral. Negativação em cadastro de inadimplentes. Cartão de crédito. Telas sistêmicas. Prova da contratação. Documentação pessoal. Selfie/biometria facial. Ausência de fraude. Ônus da prova. Legitimação da inscrição. Inexistência de ato ilícito. Improcedência dos pedidos.

Síntese das questões principais: Discute-se a legitimidade da negativação do nome da autora em cadastro de inadimplentes e a suposta ausência de relação jurídica entre as partes, sob o argumento de não contratação de cartão de crédito. A análise concentra-se na validade das provas produzidas pelo banco (telas sistêmicas, documentos e selfie), na ausência de fraude e na configuração ou não de dano moral indenizável.

Conclusão com resultado do julgamento: APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Número do processo: 8092315-87.2023.8.05.0001

Ano da decisão:
2025

Precedente utilizado:
Súmula nº 359/STJ

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Cristina de Jesus Oliveira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Original S/A.

A parte autora alegou não ter contratado o cartão de crédito que fundamentou a negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes, sustentando que as provas juntadas pelo banco – telas sistêmicas – seriam unilaterais e insuficientes. Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação do réu em indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau entendeu comprovada a existência da contratação e ausência de ato ilícito, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, à luz da alegação de inexistência de relação jurídica com o banco réu e da suficiência das provas apresentadas para comprovar a contratação do cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas constantes dos autos demonstram a existência da contratação do cartão de crédito pela autora, por meio da apresentação de documentos pessoais e utilização de biometria facial (selfie), elementos suficientes para formar convicção acerca da relação jurídica.

As telas sistêmicas apresentadas pelo banco não foram utilizadas de forma isolada, mas complementadas por documentação que ratifica a contratação, não tendo a autora comprovado fraude, extravio ou furto de documentos.

A autora, ao contrário do que sustentou em sede recursal, não negou a existência da relação contratual, mas apenas se opôs à cobrança de débitos decorrentes do contrato e à negativação de seu nome, o que esvazia a alegação de inexistência de vínculo.

Não caracterizado o ato ilícito, inexiste dever de indenizar, conforme orientação da jurisprudência dominante e da Súmula nº 359 do STJ, que admite a inscrição legítima de devedores em cadastros de inadimplentes sem prévia notificação, desde que comprovada a relação jurídica e o débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e improvida, para manter integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:
“1. A negativação do nome do consumidor é legítima quando comprovada a contratação e inadimplemento, não havendo que se falar em indenização por dano moral.”
“2. As telas sistêmicas, corroboradas por documentação pessoal e biometria facial, constituem prova válida da existência de relação jurídica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, II; 487, I; 98, § 3º.
CDC, arts. 6º, VIII; 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 359; TJMG, AC nº 10000180020802001, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 10.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação n.
8092315-87.2023.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figura, como Apelante,
MARIA CRISTINA DE JESUS OLIVEIRA
,
e, como Apelado,
BANCO ORIGINAL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.

MM 07